Tribunal: STF
Processo: AR 1056
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
E M E N T A 



    EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. AÇÃO NÃO CONHECIDA POR VISAR À DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO EM QUE ACOLHIDA A ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE DA RESCISÓRIA. DESATENDIMENTO DO CAPUT DO ARTIGO 485 DO CPC/1973.



    1. Consoante o caput do artigo 485 do CPC/1973, o objeto da ação rescisória é uma “sentença de mérito”, que se traduz em decisão que julga a lide, acolhendo ou rejeitando o pedido do autor.



    2. A qualificação “de mérito”, estabelecida pelo legislador no Código de Processo Civil de 1973, denota ato revestido pela coisa julgada material, em que não se enquadra a decisão terminativa, mediante a qual se põe termo ao processo sem apreciação do litígio.



    3. Acolhida, no acórdão rescindendo proferido na ação demarcatória do imóvel “Conceição”, a alegação de coisa julgada – ocorrida nos embargos de terceiro em processo de divisão do imóvel “Impertinente” –, tem-se como efetivamente inadmissível a ação rescisória, por visar à desconstituição de decisão em que extinto o processo sem resolução de mérito (CPC/1973, artigo 267, V). 



    4. Embargos infringentes conhecidos e não providos.